Tribunal: TJES
Processo: 5034772-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034772-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA O GRAU MÁXIMO (40%). PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19). EXPOSIÇÃO A AGENTES INFECTOCONTAGIOSOS. CONTATO DIRETO COM PACIENTES EM ISOLAMENTO OU RISCO DE CONTAMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO PELO MUNICÍPIO NO PERÍODO CRÍTICO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA SILVA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, partes já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, no qual postula a condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), de forma retroativa, durante o período de fevereiro de 2020 até abril de 2022, com seus respectivos reflexos. Em breve síntese, o autor é servidor efetivo do ente Municipal exercendo o cargo de cirurgião dentista desde 10/08/2007, exercendo atividade insalubre, recebendo habitualmente a adicional insalubridade em grau médio (20%). Contudo, narra que com a decretação da pandemia pelo Coronavírus, o Requerente esteve mais exposto ao vírus, pois seu exercício laboral, outrora considerado de risco baixo de contaminação, fatalmente se converteu em alto índice em decorrência do nível de aglomeração no ambiente de trabalho, do grau de interação direta e indireta deste com os pacientes, familiares e acompanhantes, bem como da chance de haver pessoas com a infecção pelo novo coronavírus no local de trabalho, incluindo outros servidores. Todavia, sustenta que durante a pandemia, continuou a receber apenas 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade em vez de ter recebido em grau máximo (40%) a partir da decretação da pandemia, sendo esta a razão pela qual manejou a presente ação.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para: CONDENAR o requerido Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) ao Autor, correspondente ao período de fevereiro de 2020 até 17/04/2022, com repercussão nas férias e 13o salário, deduzindo o que já foi pago nesse período referente a mesma rubrica.

3. O Município interpôs recurso inominado, alegando que o adicional foi pago em consonância com o LTCAT vigente (documento 56642407), que prescreve 20%. Defende a inexistência de norma que obrigue o pagamento em grau máximo apenas pela existência da pandemia e argumenta que o autor não comprovou contato permanente com pacientes em isolamento por COVID-19.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A controvérsia reside no direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período pandêmico. Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença não padece de qualquer vício. É fato notório que os profissionais de saúde, especialmente cirurgiões-dentistas — que atuam diretamente na cavidade bucal, principal via de transmissão do vírus — foram submetidos a uma carga de agentes infectocontagiosos sem precedentes durante a crise sanitária.

6. A alegação municipal de que o autor não comprovou o contato permanente não prospera. Cabia à Administração Pública, diante da alteração drástica das condições ambientais de trabalho, promover a imediata atualização de seus laudos técnicos. Ao não fazê-lo, o Município não pode utilizar o laudo antigo (LTCAT) como escudo para ignorar a realidade fática de risco biológico acentuado.

7. Ademais, já existe entendimento consolidado em casos análogos reconhecendo que a exposição de agentes de saúde a pacientes portadores de COVID-19 autoriza a majoração para o grau máximo, conforme as normas regulamentadoras (NR 15). A decisão originária avaliou corretamente o conjunto probatório e aplicou o direito de forma justa,

e manutenção da decisão é medida que se impõe.

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95. Sem custas por força de lei.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)